Tribunal: TJBA
Processo: 0539640-42.2017.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0539640-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LEONARDO FERREIRA DE FRANCA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0539640-42.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Recorrente: Leonardo Ferreira de França Advogados: Cleber Nunes Andrade Carlos Henrique De Andrade Silva Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DIRIMIR A QUESTÃO, QUE ENCONTRA LASTRO PROBATÓRIO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Leonardo Ferreira de França contra sentença proferida pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, que pronunciou o Recorrente pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do Código Penal), mantendo sua liberdade provisória. A defesa alegou ausência de provas suficientes para a pronúncia e, subsidiariamente, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo torpe. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso. A decisão foi mantida pelo Juízo a quo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia do Recorrente; e (ii) se subsiste a qualificadora do motivo torpe, consistente na alegação de que o crime decorreu de disputa relacionada ao tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva está comprovada por documentos periciais e oficiais constantes nos autos, notadamente o Laudo de Exame Cadavérico, que atesta a causa da morte por hemopneumotórax decorrente de disparos de arma de fogo. 4. Os indícios de autoria foram colhidos, sob o crivo do contraditório, consistindo em depoimentos prestados por familiares da vítima e moradores da localidade, os quais indicam de forma convergente o Recorrente como autor do crime, que teria como motivação as disputas pelo tráfico de drogas. 5. O pai da vítima relatou que seu filho, ainda com vida, teria apontado “Nado” (alcunha do Recorrente) como autor dos disparos, reforçando os elementos de autoria. 6. A motivação atribuída ao crime, vinculada à disputa territorial pelo tráfico de drogas, configura, em tese, motivo torpe. 7. A decisão de pronúncia, de natureza processual, visa apenas a reconhecer a viabilidade da acusação, sem adentrar no mérito, sendo incabível a exclusão da qualificadora nesta fase processual, pois a versão encontra amparo nas provas produzidas. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Recurso conhecido e improvido. Mantida, na íntegra, a sentença de pronúncia. Tese de julgamento: “1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de elementos judicializados, é cabível a pronúncia do acusado, nos termos do art. 413 do CPP. 2. A qualificadora do motivo torpe não deve ser afastada na decisão de pronúncia quando presente suporte probatório mínimo que indique a sua plausibilidade, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.” DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Código Penal, art. 121, § 2º, I · Código de Processo Penal, art. 413 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n. 0539640-42.2017.8.05.0001, tendo como Recorrente Leonardo Ferreira de França e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer o Recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.